Tribunal: TJES
Processo: 5006596-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006596-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DOMINGUES VIEIRA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006596-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO DOMINGUES VIEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGINA ILDA DEL PUPO - ES5009-A

RELATÓRIO

MARCELO DOMINGUES VIEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em desfavor da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 0007433-81.2009.8.08.0024)

ajuizada

em desfavor do Recorrido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, cujo
decisum
deferiu o pleito de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Recorrente, até satisfação integral do débito perseguido.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta, em apertada síntese, que
“o Recorrido, ao fundamentar seu pleito de penhora salarial do Executado Agravante, trouxe à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da relativização do art. 833, inc. IV do CPC, consoante se pode verificar do petitório às fls. 258/260. Ocorre, Emérito Julgadores, que tal relativização não encontra guarida com o caso vertente, haja vista que o referido precedente do STJ se coaduna nas hipóteses de excepcionalidade, situação em que mesmo o Executado podendo adimplir sua dívida, este flagrantemente se esquiva, questão essa que não se assemelha com o presente caso.”.

Sustenta, ademais, que
“também se faz observar que a decisão vergastada fora prolatada no período de calamidade pública do país em decorrência da famigerada patologia do coronavírus (covid-19), situação que torna a decisão ainda mais desalinhada com regramento jurídico pátrio, mormente considerando os desdobramentos sociais e econômicos decorrentes de tal fato.”.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Decisão (Id nº 1956872) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não se manifestou.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MARCELO DOMINGUES VIEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em desfavor da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 0007433-81.2009.8.08.0024)

ajuizada

em desfavor do Recorrido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, cujo
decisum
deferiu o pleito de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Recorrente, até satisfação integral do débito perseguido.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta, em apertada síntese, que
“o Recorrido, ao fundamentar seu pleito de penhora salarial do Executado Agravante, trouxe à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da relativização do art. 833, inc. IV do CPC, consoante se pode verificar do petitório às fls. 258/260. Ocorre, Emérito Julgadores, que tal relativização não encontra guarida com o caso vertente, haja vista que o referido precedente do STJ se coaduna nas hipóteses de excepcionalidade, situação em que mesmo o Executado podendo adimplir sua dívida, este flagrantemente se esquiva, questão essa que não se assemelha com o presente caso.”.

Sustenta, ademais, que
“também se faz observar que a decisão vergastada fora prolatada no período de calamidade pública do país em decorrência da famigerada patologia do coronavírus (covid-19), situação que torna a decisão ainda mais desalinhada com regramento jurídico pátrio, mormente considerando os desdobramentos sociais e econômicos decorrentes de tal fato.”.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o eminente Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO exarou Decisão de Id nº 1956872,
deferindo
o efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
Infere-se dos autos que o Recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo em razão da Decisão que determinara a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, a ser descontado na fonte, cuja rubrica seria impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 833.

São impenhoráveis
:

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

“
Art. 529.
Quando o
executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho
, o exequente poderá requerer o
desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia
. (...)

§ 3º
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o
débito objeto de execução
pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida,
não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos
.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, revelam-se despiciendas maiores digressões, porquanto a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta que “
a regra geral da
impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Na hipótese dos autos, restando evidenciado que o autor aufere rendimentos mensais de R$ 2.190,00 (dois mil e cento e noventa reais), cujo valor não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, tem-se a sua impenhorabilidade, máxime porque a dívida objeto da demanda de origem não possui caráter alimentar, tratando-se de um débito registrado na Exordial como sendo de R$ 14.740,60 (quatorze mil e setecentos e quarenta reais), decorrente do inadimplemento de uma motocicleta.

Em sendo assim, nesta seara prefacial de cognição, verifico assistir razão ao Recorrente, no tocante à impossibilidade de a penhora de créditos recair sobre os valores de seus rendimentos, posto que,
in casu
, não se afigura possível flexibilizar a
mens legis
da supracitada regra legal.

Em sendo assim, neste momento de cognição sumária, vislumbro elementos suficientes para modificar o entendimento firmado na Instância Primeva.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, no que pertine aos efeitos resultantes da sobredita Decisão objurgada, no sentido de afastar a penhora aplicada sobre 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal, no prazo de Lei
.

Após, encaminhe-se os autos à manifestação do douto representante do Ministério Público, nesta Instância Recursal
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana,
in verbis:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, ?[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe de 03/11/2021).

2. Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir dívidas inscritas em cheques.
Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, foi correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor
.

3. Agravo interno improvido.

(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.966.728/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Na espécie, além de a dívida
não possuir natureza alimentar, importante destacar que

o Autor aufere a importância mensal de R$ 2.190,00 (dois mil e cento e noventa reais), de forma que a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 30% (trinta por cento) deferido na origem, pode comprometer a sua subsistência digna, impondo-se manter a Decisão supracitada que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, impossibilitando a penhora.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE provimento, para fins de afastar a penhora incidente sobre os rendimentos do Recorrente, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PENHORA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E EM VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV c/c § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

II.
A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana.

III.
Na espécie,
a dívida
não detém natureza alimentar e
o Autor aufere a importância mensal de R$2.190,00 (dois mil e cento e noventa reais), bem é de ver, inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 30% (trinta por cento) deferido na origem, a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade a qual não vislumbro haver sido demonstrada, impondo-se manter a Decisão supracitada que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, impossibilitando a penhora.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.